Tribunal: TJDFT
Processo: 0712823-74.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ENUNCIADO SUMULAR N. 504 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação monitória fundada em notas promissórias emitidas em 7/7/2015, com prazos de vencimento estipulados para 10/10/2015, 10/12/2015 e 10/2/2016. A ação foi ajuizada em 3/9/2020. A devedora, ora apelante, argumenta a prescrição dos títulos.
2. Na hipótese de ação monitória fundada em nota promissória, o prazo prescricional para ajuizamento da ação é de 5 (cinco) anos, a contar do dia seguinte ao vencimento do título, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil e do enunciado n. 504 da Súmula do c. STJ.
3. Recurso conhecido e desprovido.